Tribunal: TJBA
Processo: 8007114-15.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007114-15.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO FARIAS BETTANIN

Advogado(s)
:
JULIANNE SILVA FERRARI, FERNANDA DE SOUZA GOMES

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA SECURITÁRIA BASEADA NO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO AUTOR NO MOMENTO DO ACIDENTE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL QUE INDICA DIREÇÃO NA CONTRAMÃO E SINAIS DE USO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESENCIOU O FATO
. CONFIRMAÇÃO DA DIREÇÃO IRREGULAR E DE SINAIS OSTENSIVOS DE EMBRIAGUEZ.
RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA QUE NÃO PODE SE REVERTER EM FAVOR DO MOTORISTA
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ROBUSTECE A TESE DEFENSIVA. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Apelação de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização em seguro de veículo. A parte autora alega que não foi comprovada a exclusão de cobertura para o acidente ocorrido.

II - Nos autos, há depoimento testemunhal dando conta que o Autor invadiu a contramão e bateu em uma motocicleta que, por sua vez, foi jogada contra o veículo da testemunha. A depoente narrou que o Apelante apresentava sinais de embriaguez e estava completamente desequilibrado.

III - O depoimento testemunhal isoladamente não tem força de conferir certeza aos fatos.
Ocorre que o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial que se encontrava no local e presenciou o acidente, confirma que o Autor trafegava na contramão e apresentava sinais ostensivos de embriaguez
.

IV - O documento oficial acrescentou que o autor se recusou a realizar o teste de etilômetro. A ausência de teste de alcoolemia não faz prova de embriaguez, mas a recusa de realizar o exame não pode se refletir em benefício do motorista.

V - A junção das narrativas, quando aliada à postura do Acionante em não negar que dirigia embriagado e nem mesmo refutar ou tentar explicar a razão de ter recusado o teste para aferir o uso de álcool,
confere substância ao convencimento motivado do julgador,
fundamentadamente exposto na sentença.

VI - Por conseguinte, o conjunto probatório produzido nos autos conduz ao acolhimento da tese defensiva e ratifica a juridicidade do provimento recorrido.

Recurso desprovido.

Com finalidade preventiva e d
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
dou
como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8007114-15.2023.8.05.0103.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça